Tribunal: STF
Processo: HC 257131
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem no âmbito do Habeas Corpus nº 7000180-30.2025.7.00.0000/RJ (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar, juntamente com outras pessoas, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 251, § 3º (estelionato praticado em detrimento da administração militar), e 320, na forma do art. 53 (violação do dever funcional com o fim de lucro), todos do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, no contexto relativo a esquema fraudulento perpetrado no Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (Centran), com sede no Instituto Militar de Engenharia (IME) (e-docs. 3-9). 



    3. O Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Miliar recebeu a peça de acusação em 03/06/2018 (processo-crime nº nº 7000178- 74.2018.7.01.0001) (e-doc. 10).



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal Militar com o mencionado writ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia, por ausência de justa causa e de descrição mínima da conduta imputada ao paciente, em afronta ao disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Alega que a denúncia baseia-se exclusivamente em documentos genéricos e em processos administrativos, sem a juntada de contratos e/ou propostas firmadas pelo paciente, tampouco elementos que permitissem a realização de perícia grafotécnica requerida. Aponta, ainda, que a imputação pode ter decorrido de confusão com outras ações penais militares em que o paciente figura, o que agrava a violação ao princípio da individualização da conduta.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime até o julgamento final da presente impetração. No mérito, busca a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da denúncia e de seu recebimento, com o consequente trancamento da ação penal nº 7000178-74.2018.7.01.0001, em trâmite na 2ª Auditoria da 1ª CJM. Consequentemente, postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início cumpre observar o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 1969 (Código de Processo Penal Militar), no tocante aos requisitos da denúncia e hipóteses de rejeição da peça:



    “Art. 77. A denúncia deve conterá:



    a) a designação do juiz a que se dirigir; 



    b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado;



    c) o tempo e o lugar do crime;



    d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível;



    e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;



    f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;



    g) a classificação do crime;



    h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.



    (...)



    Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:



    a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;



    b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;



    c) se já estiver extinta a punibilidade;



    d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.



    8. No caso sob análise, o paciente foi denunciado porque, em resumo, teria cometido crimes revelados no contexto de investigação iniciada em 2011 para apurar supostas irregularidades na gestão de recursos do Centro de Excelência em Engenharia de Transportes - CENTRAN, relativas ao período de 2005 a 2010. A denúncia, formalizada em 255 páginas, descreve complexa atuação de grupo criminoso. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o STM assentou:



    “No caso em tela, a denúncia foi embasada em elementos informativos colhidos durante o procedimento investigatório preliminar, os quais apontam, ainda que em juízo de cognição sumária, para a ocorrência dos crimes militares descritos e para a possível participação do Paciente nos eventos delituosos. 



    A Defesa condiciona o recebimento da denúncia à juntada de exame grafotécnico das assinaturas das propostas e contratos, argumentando que tal prova seria imprescindível para a comprovação da autoria. 



    As alegações apresentadas na impetração versam inequivocamente sobre questões de fato, cuja análise aprofundada é reservada à instrução criminal. 



    Somente nessa fase processual serão plenamente garantidos ao Paciente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 



    A via estreita do habeas corpus não comporta o exame de elementos probatórios. Na fase inicial da persecução penal, havendo indícios evidentes de autoria e materialidade, prevalece o princípio do in dubio pro societate.



    (...)



    Ou seja, entendeu, com enfoque no contraditório e na ampla defesa, a bem da profundidade da discussão, abrir autos apartados para se analisar a perícia grafotécnica das assinaturas inquinadas. 



    Nesse conspecto, o juízo de recebimento da Denúncia limita-se a um exame superficial, jamais a uma análise exaustiva das provas. Para tanto, basta a verificação da sua validade formal e a constatação da existência de elementos informativos sobre a ocorrência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 



    A presente Denúncia cumpre integralmente os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar e não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição do artigo 78 do mesmo diploma legal. Portanto, não há que se falar em inépcia, tampouco em trancar a Ação Penal Militar por suposta invalidade de prova documental, via inadequada e expedita do Habeas Corpus, quando presentes os pressupostos para a persecução penal.” (e-doc. 2; grifos nossos).



    9. Pelo que se tem nos autos, sobretudo pela leitura da narrativa constante da denúncia, percebe-se a indicação de indícios de autoria delitiva, com a descrição das condutas imputadas aos pacientes, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 



    10. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    11. A fase do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    13. De outro lado, para se chegar a conclusão no sentido da ausência de materialidade ou indícios mínimos de autoria delitiva, seria indispensável revolvimento da matéria fático-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus, conforme já ressaltado pelo STM. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2.(....). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. (....). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 167.631-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Sentença de pronúncia. Alegada nulidade. Questões não analisadas pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Ausência de prova da materialidade delitiva. Necessário revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. As instâncias antecedentes não analisaram as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível dupla supressão de instância. 2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (HC nº 205.855-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, tendo sido a denúncia recebida por decisão do Superior Tribunal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 226.633-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 18/05/2023; grifos nossos)



    14. Sendo assim, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.  



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator